Tribunal: TJMT
Processo: 1002180-91.2018.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA E LITERALIDADE. PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA. ORIGEM DA DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO. 1- A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e literalidade e, em regra, não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da dívida, podendo ser feita e investigação em situações excepcionais. Em atenção ao princípio da cartularidade, a nota promissória goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando tão somente a sua apresentação para o ajuizamento da execução. Não comprovado os pagamentos dos títulos de crédito, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe. 2- 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002180-91.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DONIZETE MONTEIRO - CPF: 328.070.231-34 (RECORRENTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), HUMBERTO VIEIRA CUSTODIO - CPF: 534.914.401-49 (RECORRIDO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023